Tribunal: TJDFT
Processo: 0722177-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. NÃO INEPTA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. EMISSÃO DE PARECERES PSIQUIÁTRICOS EM HOSPITAL PERTENCENTE À PARTE RÉ. COMPROVADOS O NEGÓCIO JURÍDICO (VERBAL), A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E O NÃO CUMPRIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO. REDUZIDO APENAS O VALOR DEVIDO.

I. A inépcia é vício que acomete a validade da petição inicial (pressuposto processual objetivo), por conter algum dos vícios previstos no Código de Processo Civil, artigo 330, § 1o, incisos I, II, III e IV: faltar pedido ou causa de pedir, pedido indeterminado (ressalvadas as hipóteses legais que permitem o pedido genérico), da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou contiver pedidos incompatíveis entre si.
II. Eventual alegação contida na narrativa fática, supostamente desprovida de comprovação a cargo da parte autora, não resulta em vício de inaptidão da petição inicial, senão do êxito (ou não) da pretensão concretizada (mérito). Preliminar rejeitada.
III. A legislação não exige que o contrato de prestação de serviços médicos observe forma especial, de modo que o ajuste verbal é válido, observados os demais elementos do negócio jurídico (Código Civil, artigos 104 e 113).
IV. A forma escrita é sempre preferível à forma verbal dos contratos (ajustes de vontades), dada a evidente segurança jurídica que a prática imprime ao negócio. A contratação sem instrumento escrito torna o ônus da prova do teor do ajuste e do inadimplemento mais oneroso à parte prejudicada (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I).
V. No caso concreto, a prova documental produzida pela parte autora/apelada (“e-mails” trocados entre as partes, conversas por “WhatsApp”, emissão de pareceres produzidos por médicos vinculados à parte autora extraídos do prontuário eletrônico de hospital pertencente à demandada, notas fiscais emitidas, comprovante de pagamento recebido) é coerente com a narrativa dos fatos da petição inicial e suficiente à comprovação do negócio jurídico firmado entre as partes e a existência da dívida ora cobrada.
VI. Lado outro, a parte ré/apelante não se desincumbiu do ônus probatório (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II), na medida em que optou por impugnar genericamente os documentos e argumentos apresentados pela parte autora/apelada (atuação com boa-fé objetiva), sem produzir ou apresentar qualquer prova hábil a infirmar os fatos narrados (causa de pedir remota).
VII. E o valor condenatório deve ser reduzido, porque apenas vinte e cinco dos alegados vinte e nove laudos psiquiátricos, à razão de R$ 250,00 cada, foram comprovadamente produzidos.
VIII. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provida.